Tribunal: CARF
Processo: 10166.724956/2018-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.724956/2018-07
ACÓRDÃO
2002-008.632 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUZIMAR DE CASTRO DOMINGUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS EM FASE RECURSAL.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor
definido na
justiça efetivamente pago pelo
contribuinte.
Comprovação da obrigatoriedade do pagamento de pensão judicial
alcançada em sede recursal, com relativização da preclusão de novas
provas.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÕES.
DEPENDENTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Para o reconhecimento da condição de dependente, faz-se necessária a
comprovação idônea da dependência, nos termos da legislação de
regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a glosa a título de dedução indevida de despesas com
pensão alimentícia no valor de R$59.105,93
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.632 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724956/2018-07
2

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls.100 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 73 e ss.) que julgou, por maioria de
votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de
Lançamento (e-fls. 37 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, de Dedução Indevida com Dependentes, de Dedução Indevida
com Despesa de Instrução, e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento -
Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 37/44), resultante da revisão da Declaração
do Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF – do exercício de 2015 (ano 2014)(fls.
46/52).
A notificação tratou das seguintes infrações pela falta de comprovação:
- Glosa de pensão alimentícia – R$ 59.105,93;
- Glosa de dependentes – R$ 6.469,56;
- Glosa de despesas com instrução – R$ 10.127,49;
- Glosa de despesas médicas – R$ 17.732,47.
Como resultado, foi apurado o imposto suplementar de R$ 25.694,74, mais multa
de ofício e juros de mora, em detrimento do saldo de imposto a restituir
declarado de R$ 8.847,57 (já restituído - fl. 43).
A impugnação foi apresentada em 01/06/18 (fls. 2/18), acompanhada dos
documentos às fls. 19/35. Em apertada síntese, traz as seguintes alegações:
Preliminarmente, alega a tempestividade da impugnação, afirmando que
somente tomou conhecimento do lançamento em 04/05/18, quando
compareceu à RFB. Entende que nulo o procedimento da Fiscalização, em
razão de a intimação ser inválida e irregular. Requer a suspensão da
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.632 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724956/2018-07
3
exigibilidade do crédito, consoante o art. 151, III, do CTN. Caso não acatada a
tempestividade, requer a revisão do lançamento, conforme art. 65 do PAF.
O Contribuinte não contesta as glosas das despesas com instrução e das
despesas médicas de R$ 12.405,00 (= R$ 17.732,47 glosado - R$ 5.327,47
impugnado)(fl. 4), por falta de documentos. Contesta a glosa das dependentes
Ana Rubia Farias Viana e Ana Carolina Farias Domingues (sobrinhas) e Zuilene
Faria Vieira (companheira), conforme documentos acostados. Ratifica o
pagamento da pensão alimentícia a Maria Xavier Domingos, que seria
comprovado por meio do informe de rendimentos e da DIRF entregues pelo
Senado Federal, do ofício judicial e da DIRPF da pensionada. Contesta a
despesa médica de R$ 5.327,47 referente ao plano SIS, conforme informe de
rendimentos do Senado Federal.
Requer a exclusão da multa de ofício (confisco), ou a redução de 75% para
20%. Quanto aos juros de mora, requer sejam cobrados a partir da ciência do
lançamento.
O Acórdão guerreado, de procedência parcial, foi prolatado com despensa de
ementa, conforme Portaria RFB no 2.724/2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/09/2019 (e-fls. 84/86), o sujeito
passivo interpôs, em 13/09/2019 (e-fl. 100), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- o recurso voluntário é tempestivo;
- a dedução das sobrinhas como dependentes é cabível pela verdade material;
- as despesas médicas estão comprovadas através o comprovante emitido pela
fonte pagadora;
- a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos através do acordo
homologado judicialmente para o pagamento, presume que sua fonte pagadora apresentou os
valores em DIRF e que a alimentanda possua DAA, sendo obrigação da Receita levantar tais dados;
- ora apresenta cópia do processo judicial de alimentos e pode ser verificado que a
pensão de sua filha foi revertida em favor da mãe, independentemente de qualquer hipótese de
revogação dos alimentos da primeira (item III da petição inicial), fazendo com que o acordo
permaneça hígido, independente de revisão; e
- os juros de mora aplicados são improcedentes e a multa aplicada pela autoridade
fiscal possui caráter confiscatório
Solicita tramitação prioritária em 26/03/2021 (e-fls. 198) com base no art. 69-A da
Lei n. 9.784/1999, por contar com mais de 60 (sessenta) anos de idade.
É o relatório.

Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.632 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724956/2018-07
4

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre: dedução das dependentes Ana Rubia Farias
Viana e Ana Carolina Farias Rodrigues, no valor de R$2.156,51 por dependente; dedução da
pensão alimentícia de R$59.105,93 referente à alimentanda Maria Xavier Domingues; e em
relação à aplicação da multa de ofício e dos juros de mora.
Os argumentos preliminares e meritórios fundem-se na peça recursal e serão
apreciados em conjunto.
O embasamento legal para as deduções legais, a serem devidamente comprovadas
para seu usufruto, encontra-se no Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época dos fatos, em seu artigo 73, e no artigo
78 do mesmo Decreto, onde verifica-se o regramento acerca da dedução a título de pensão
alimentícia paga em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou por
escritura pública, inclusive a prestação de alimentos provisionais
Art 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Famiia, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei n° 9.250, de 1995, art. 4°, incis o II).
§ 1° A partir do mês em que se iniciar esse pagamento ê vedada a dedução,
relativa ao mesmo benefciário, do valor correspondente a dependente.
§ 2° O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3° Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4° Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas medicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei n° 9.250, de 1995, art. 8°, § 3o).
§ 5° As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa medica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei n° 9250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.632 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724956/2018-07
5
Diante da negativa de provimento em relação a tal rubrica, novas provas foram
colacionadas pelo interessado (e-fls. 158 e ss.), envolvendo peças judiciais relativas a ação de
separação judicial podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com
base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Diante do conjunto fático ora presente nos autos, a saber: o Informe de
Rendimentos da fonte pagadora (e-fl. 22/24), o Ofício 1.215/94 da 2a vara de Família (e-fl. 26), os
termos apostos na descrição dos fatos em Notificação de Lançamento (e-fls. 39: “... não
apresentou a petição inicial, nem a respectiva decisão judicial ou acordo homologado pelo juiz, em
que conste a obrigação do pagamento da pensão alimentícia judicial declarada.”), a Petição Inicial
do Processo de Separação Judicial (e-fl. 159, item III: “... ajustando-se ainda que, em qualquer
hipótese de revogação dos alimentos destinados à menor Sabrina, serão estes revertidos a favor
da Virago.”) e da Sentença de Homologação do Acordo (e-fl. 137), deve ser dada razão ao
contribuinte no sentido de ser reconhecido o pagamento da pensão judicial e afastada a glosa a
título de dedução indevida de pensão judicial no valor de R$59.105,93.
Mas em relação aos outros quesitos ainda em querela, mesma sorte não deve ser
reconhecia, mantendo-se o restante do lançamento. E tendo em vista que a parte recorrente
trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos
termos do art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21/12/2023, reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância
adotados como razões pertinentes de decidir:
...
A despeito das informações porventura fornecidas à RFB pelos diversos
contribuintes, todas as deduções pleiteadas em DIRPF estão sujeitas à
comprovação documental (art. 66 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/2018).
...
Adentrando ao mérito, passemos a analisar a dedutibilidade das deduções
contestadas. Esclarecemos que, conforme disposto no art. 136 do CTN, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária é objetiva, independente
da intenção do agente e da boa fé do Contribuinte:
...
Quanto aos dependentes, reproduzimos excertos do art. 71 do Decreto no
9.580/2018 – RIR/2018:
...
...
Com relação a Ana Rubia e Ana Carolina, alega-se que elas são sobrinhas de
Zuilene, sendo juntadas cópias de suas certidões de nascimento (fls. 27/29), mas
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.632 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724956/2018-07
6
que não se tinha suas guardas judiciais, requisito esse exigido pelo dispositivo
acima reproduzido. Nesse contexto, verifica-se que as relações de dependência
não foram comprovadas, motivo por que suas glosas devem ser mantidas.
...
Quanto à multa de ofício, é de se esclarecer que a apuração de infrações no curso
da ação fiscal é condição suficiente para ensejar a exigência dos tributos mediante
a lavratura da notificação de lançamento e, por conseguinte, aplicar a multa de
ofício de 75% nos termos do art. 44, inc.I, da Lei no 9.430/96. Essa multa é devida
quando houver lançamento de ofício, como é o caso, não cabendo qualquer
discricionaridade em sua aplicação, haja vista o caráter vinculado e obrigatório da
atividade administrativa, por força do art. 142, § único, do CTN. Assim, não há
como atender ao pleito acerca da redução para a multa de mora de 20%.
Ademais, entendo que não houve na autuação qualquer ofensa aos princípios
constitucionais. Quanto à vedação ao confisco pela Constituição Federal, tal
princípio orienta a feitura da lei e é dirigida ao legislador, que deve observar a
capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco.
A multa de ofício resta assim mantida integralmente.
Quanto aos juros de mora, reproduzimos o art. 61, §3o, da lei no 9.430/96,
devidamente citada na notificação de lançamento à fl. 55, c/c seu art. 5o, §3o:
...
Constata-se que o referido dispositivo determina que os juros incidam a partir do
1o dia do mês subsequente ao vencimento do prazo, não havendo portanto
previsão legal outra que permita que seu cálculo se inicie a partir da ciência do
lançamento, como requer o Impugnante. Assim, os juros de mora também restam
mantidos integralmente.
...
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo devidamente proferida e
reconhecimento parcial da sua pretensão recursal.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a
glosa a título de dedução indevida de despesas com pensão alimentícia no valor de R$59.105,93.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 225
DF CARF MF
Original